Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Patente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento porquanto, nos declaratórios, pugna pela reapreciação dos depoimentos colhidos durante a instrução processual. Ocorre que a via eleita é inadequada. Restringe-se a sanar os vícios elencados no art. 619 do CPP, e não a reapreciar matéria decidida. 2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.